Tribunal: TJDFT
Processo: 0748479-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0748479-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA ARAUJO SALVADO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANA CLAUDIA ARAUJO SALVADO contra decisão que indeferiu novo pedido de inversão do ônus da prova. Em suas razões recursais, aduz que a operação se fez irregularmente, sem se ater aos postulados impostos pelo Banco Central. Salienta que o ônus da prova seja da instituição financeira. Defende os requisitos para obtenção de liminar. Ao final, requer que seja concedido o efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão a fim de que o ônus da prova caiba à instituição financeira. Preparo efetuado, conforme ID Num. 66164736. É o relatório do necessário. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. No caso dos autos, a ora recorrente alega que foi vítima de fraude bancária, o que ocasionou prejuízo relevante de suas finanças. Quanto à probabilidade do direito, verifica-se destacar o teor da Súmula no 479 do STJ “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. O artigo 6o, inciso VIII, do CDC, assegura ao consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”, tornando nítida a preocupação com a preservação dos interesses e direitos do consumidor, em especial nas hipóteses em que evidenciada a hipossuficiência. Não é demais lembrar que o consumidor é a parte vulnerável na relação, conforme preceitua o artigo 4o do Código do Consumidor, podendo o juiz inverter o ônus da prova quando há um dos dois requisitos previstos na Lei consumerista, sendo certo que, na hipótese, encontra-se presente não só a verossimilhança das alegações, como a impossibilidade ou excessiva dificuldade na obtenção da prova por parte do consumidor. Já decidiu esta Turma Cível que “Na fraude realizada em operações bancárias incide a disciplina da responsabilidade pelo fato do serviço, que impõe a inversão ope legis do ônus da prova.”[1] Portanto, em uma análise perfunctória dos autos principais, própria do momento processual, vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso. Nessas circunstâncias, verifica-se que os fundamentos jurídicos apontam para a existência dos requisitos que autorizam a atribuição de antecipação de tutela ou de efeito suspensivo ao recurso. Ademais, verifica-se o mencionado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, até porque, caso se mantenha a decisão combatida, poderá ser prejudicada com a indicação de provas que não conseguirá produzir. Assim, como a análise nesse momento processual é perfunctória, esse é o entendimento que deve prevalecer, podendo, conforme o caso, ser afastada quando da cognição exauriente a ser manifestada pelo órgão Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC Publique-se. Intimem-se. [1] (Acórdão 1891986, 07257213520238070001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2024, publicado no DJE: 9/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador